Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005182-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DEVANI PEREIRA DO S ANJOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Devani Pereira do S Anjos, em face do despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, no Cumprimento de Sentença n. 8017784-66.2017.8.11.0003, apresentado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, determinou o seguinte:
“(...)
Intime-se a parte Autora para que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial; informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste; por último, apresentar orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular. Deverá constar nos orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual constatação.
Não havendo manifestação da parte Autora no prazo assinalado, será considerado que houve perda superveniente de interesse.
Comprovada a negativa do fornecimento e suas razões, retornem os autos conclusos para reapreciação do pedido.
Intime-se.”
O Agravante sustenta o cabimento do recurso ante o disposto no parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que dispõe ser cabível o Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
Ademais, em suas razões recursais, o Agravante defende que o r. Juízo prolator da decisão impugnada pretende exigir a juntada aos autos de documentos que demonstrem a sua hipossuficiência econômica para receber insumo cujo fornecimento já foi determinado na r. sentença transitada em julgado, objeto de cumprimento, aduzindo que não se pode agora, em um processo de cumprimento de sentença, cuja cognição é restrita e não há dilação probatória, o Juízo da execução impor de ofício restrições ou até mesmo rever o direito já estabelecido pelo juízo do processo de conhecimento.
Neste contexto, requer o conhecimento do presente recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal, com fulcro no Art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de suspender a exigência contida na decisão de Id. 27284673 em caráter de urgência, determinando a imediata continuidade do cumprimento de sentença sob sua forma regular, com a intimação dos executados para que cumpram a decisão exequenda, sob pena de bloqueio de valores para viabilizar seu cumprimento por meio da aquisição dos insumos por intermédio de particulares, e que, ao final, seja provido o presente recurso para reformar definitivamente a r. decisão interlocutória proferida nos autos (Id no 27284673).
Antes da análise do feito, determinei a intimação do Agravante para se manifestar quanto ao cabimento do recurso interposto em face do despacho proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 8017784-66.2017.8.11.0003, por, em tese, não se enquadrar no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, nem nas hipóteses de mitigação da taxatividade, quando se admite a interposição de Agravo de Instrumento pela verificação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.
O Agravante se manifestou nos autos, aduzindo que, em que pese haver a interpretação de que tal decisão não comportaria recurso, pois lhe faltaria o requisito “decisório”, é de se salientar que o feito originário se encontra em grau de cumprimento de sentença e ali se busca nada além daquilo que foi decidido em sentença de mérito, qual seja, o fornecimento, pelos agravados, de 150 fraldas descartáveis geriátricas tamanho m por mês, em virtude da doença que o acomete e diante da incapacidade financeira da família para custear o insumo.
Alega, ainda, que se o juiz de piso exige nova prova de comprovação de insuficiência de recursos financeiros, de modo que somente com esta prova se determinará o cumprimento da sentença meritória, estamos diante de uma verdadeira ação rescisória de ofício, o que não é permitido naquela instância singela, bem como que aparentemente, a decisão – determinação de comprovação de hipossuficiência para que sejam entregues as fraldas requeridas na ação originária – não venha revestida de caráter decisório, é de se considerar que – ao se permitir tal proceder, o processo executivo se converteria em novo processo de conhecimento.
É o breve relato.
Decido.
O artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações da Agravante, verifica-se que o recurso sequer deve ser conhecido.
Isso porque, ao analisar o conteúdo do despacho agravado, observa-se que este não possuiu respaldo legal no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que autorize a interposição do instrumento, nem mesmo nas hipóteses de mitigação da taxatividade, quando se admite a interposição de agravo de instrumento pela verificação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Veja-se:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (TJRS – Agravo de Instrumento No 70068921550, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/04/2016).
No caso dos autos, o Agravante recorre do despacho que determinou que este demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial, informe se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste, bem como, apresente orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular para eventual constatação.
Ou seja, o Agravante se insurge contra mero despacho proferido nos autos, que traz determinações para serem cumpridas por ele, e não contra decisão que possui cunho decisório.
Ademais, não entendo ser o caso de mitigação da taxatividade, pois, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, tendo em vista que, apesar de a demanda originária versar sobre direito de saúde, o direito da parte já está assegurado por sentença, tendo o Juízo singular apenas determinado a comprovação de alguns requisitos para se impor a disponibilização das fraldas pelos Requeridos, isso em respeito ao erário público, que deve, sempre que possível, ser preservado, buscando-se zelar pelo patrimônio público.
Assim sendo, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, proceda-se com as devidas baixas.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora